Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745830-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: J. D. N. N., M. M. M. D. O. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Os autos do processo foram encaminhados à contadoria judicial em cumprimento à decisão de ID 204812028. Apresentados os cálculos no ID 208011940, as partes foram intimadas para manifestação (ID 208267613). O autor se manifestou pela concordância, conforme teor da petição de ID 209688549. No entanto, o réu alegou excesso de R$ 3.170,31 (três mil cento e setenta reais e trinta e um centavos) ao fundamento de que a contadoria judicial apresentou a taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme teor da petição de ID 210794224. Ressalte-se que a questão sobre a aplicação da taxa SELIC se encontra resolvida na decisão de ID 204812028 e o réu não apresentou nenhuma outra controvérsia para discordar dos autos da contadoria judicial. Diante disso, nada a prover quanto à impugnação do réu apresentada na petição de ID 210794224. Assim, certificado a preclusão da referida decisão de ID 204812028, expeçam-se as requisições, conforme já determinado na mencionada decisão, com observância da planilha da contadoria judicial (ID 208011940) e petição do autor (ID 209688549).” Em suas razões, o agravante alega que foi determinada a cumulação indevida da taxa SELIC com juros e correção monetária sobre o débito exequendo. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem. Preparo dispensado (CPC, art. 1007, §1o) Contrarrazões (ID 66569105). Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 65701368). É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos recursais e de origem, verifico que o recurso não comporta conhecimento. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A parte final do artigo destaca o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, de modo a fundamentar a sua reforma ou anulação. No caso dos autos, é possível constatar que a matéria do presente no Agravo de Instrumento se encontra preclusa, tendo em vista que as suas razões recursais se resumem em reprisar os mesmos fundamentos, os quais foram indeferidos no Juízo de origem (ID 204812028 dos autos originários). Em face desta decisão, não houve a interposição de recurso, de modo que se operou a preclusão consumativa, impedindo que a questão seja novamente suscitada e analisada pelo Juízo de primeira instância ou em grau recursal. Logo, não se mostra viável que a parte agravante/executada apresente nova petição arguindo matéria que foi objeto da decisão preclusa. Ressalto que ao contrário do que defende a agravante, o instituto da preclusão recai, também, sobre as matérias de ordem pública já decididas de forma definitiva, ou seja, que não tenha sido objeto de insurgência recursal. Nesse sentido, é pacífica a Jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022.). 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou estes fundamentos: "Inicialmente, no que se refere à alegação de que a pretensão atinente à fixação de honorários advocatícios na execução está acobertada pela preclusão, sem razão o recorrente. De fato, quando do recebimento do cumprimento de sentença, o pedido de arbitramento de verba honorária restou indeferido (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 31/33, origem). No entanto, a oposição de impugnação pelo ora recorrente autoriza a reanálise da matéria (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 35/38, origem)". 4. Dessume-se que o acórdão recorrido, ao determinar que não ocorreu preclusão, mesmo depois de consignar que houve pedido de arbitramento de verba honorária indeferido, diverge do entendimento do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.). (grifei). Nesse sentido, tem-se decidido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. As matérias de ordem pública podem ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenham sido discutidas anteriormente, haja vista o óbice da preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1893376, 07136186220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando forem objeto de decisão transitada em julgado (Acórdão 1629518, 07080555820228070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso. 4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1720989, 07304411920218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 14:55:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora